Tribunal: TJDFT
Processo: 0714408-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, interposto por EVERTON ALVES DA SILVA (agravante/executado) contra decisão interlocutória (ID 191535175, dos autos de origem) proferida em ação de execução de título extrajudicial, no 0711312-58.2017.8.07.0003, movida pelo APEX INCORPORADORA 06 LTDA (agravado/exequente), que indeferiu o pedido de impugnação à execução de título extrajudicial. O agravante/executado, em suas razões recursais (ID 57775969), alega, em síntese, que a quantia constrita decorre de valores poupados provenientes de verbas salariais como FGTS e multa rescisória, recebidos ao longo dos últimos anos, e, por isso, são impenhoráveis. Sustenta que o fundamento contido na decisão agravada de que conta NuBank possui natureza de conta corrente e que os valores lá guardados não eram destinados à constituição de poupança, haja vista as diversas saídas de valor, não afasta a impenhorabilidade dos valores, pois conforme demonstrado pelos extratos anexados, os valores transferidos para o NuBank decorrem das verbas salariais. Argumenta que, assim, conforme artigo 833, IV do CPC, os créditos oriundos de verba com natureza salarial, somente em casos excepcionais, como prestação alimentar, podem ser penhorados para satisfazer as necessidades do alimentando, ou seja, a penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, o qual se revela, em regra, como hipótese de impenhorabilidade absoluta. Defende que, subsidiariamente, considerando que a penhora diz respeito a quantia referente à verba salarial, é razoável o deferimento da penhora desde que respeitado o limite legal de 50 salários-mínimos, ou seja, penhora de valores que ultrapassem essa quantia. Ao final, requer seja antecipada a tutela recursal e, assim, reformada a decisão combatida para reconhecer a impenhorabilidade das quantias bloqueadas nas contas do Agravante; ou, caso não acolhido o pedido anterior, seja concedida liminar determinando a suspensão dos atos de execução, nos termos do artigo 1.019, inc. I, do CPC, determinando, assim, a suspensão dos atos constritivos, permanecendo as quantias bloqueadas depositadas em Juízo até decisão final. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta do agravante. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça foi concedida na origem (ID 192723764, dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há o argumento de que os valores penhorados são impenhoráveis por se tratar de verbas salariais. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, no âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Ademais, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Dessa forma, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento e INDEFIRO a liminar pleiteada, quanto à antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o Juízo de origem a respeito dessa decisão. Cumpra-se. Publique-se.